Tribunal: TJMT
Processo: 1005338-53.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Recurso no 1005338-53.2017.8.11.0003.
Origem: Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT– Declinada a competência pelo E. TJMT
Recorrente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Recorrido: CLAUDIO YOSIMOTO
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, em ação originária que versa sobre a concessão do benefício de auxílio-acidente previdenciário em favor do autor.
Compulsando os autos, vê-se que no id. no 7615919 consta decisão prolatada pelo e. TJMT declinando da competência para a Turma Recursal, tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (grifei)
No entanto, em recente decisão prolatada pelo e. TJMT nos autos do Conflito Negativo de Competência no 1026732-23.2020.8.11.0000, no dia 01/04/2021, foi fixada a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das demandas em que figure como parte o INSS, em observância ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.053, conforme acórdão abaixo transcrito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.
2. Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda. (Conflito Negativo de Competência no 1026732-23.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).
Desse modo, vê-se que esta Turma Recursal se tornou incompetente para o julgamento da presente demanda, uma vez que a parte recorrente/reclamada é o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.
Diante do exposto, restando evidenciada a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gabinete do eminente Desembargador Márcio Vidal, para análise do recurso de apelação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto